Tribunal: STF
Processo: ARE 1330130
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA



    SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DAS PECHAS APONTADAS. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. BAIXA IMEDIATA. 



    1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não constatada a pecha imputada ao acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.



    2. O propósito manifestamente protelatório dos embargos de declaração justifica a determinação da certificação do trânsito em julgado, com baixa imediata, independentemente da publicação do acórdão.



    3. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata.